Tribunal: TJES
Processo: 5001752-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJES. TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A VERBA “AO LONGO DA CARREIRA”. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA DO PRECEDENTE VINCULANTE. REQUISITO QUALITATIVO NÃO PREENCHIDO. CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM PERÍODO RESTRITO E NÃO SUBSTANCIAL DA VIDA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001752-41.2025.8.08.0035

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

Recorrido
: VANDA LUCIA DE SOUZA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJES. TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEÇÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A VERBA “AO LONGO DA CARREIRA”. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA DO PRECEDENTE VINCULANTE. REQUISITO QUALITATIVO NÃO PREENCHIDO. CONTRIBUIÇÃO REALIZADA EM PERÍODO RESTRITO E NÃO SUBSTANCIAL DA VIDA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (id. 16256403), integrada pela sentença de id. 16256406 e sentença de id. 16256414, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VILA VELHA a promover a incorporação do adicional de produtividade sobre o vencimento do requerente, além da condenação do requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional.

2
. Em suas razões recursais (id. 16256418)
,
aduz que a sentença é inexigível, pois o título executivo judicial se fundou em norma tida por inconstitucional, nos termos do art. 535, inc. III, CPC e Tema 100 do STF, já que o Plenário do Eg. TJES, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade 0018224-91.2014.8.08.0035, declarou inconstitucional a Lei Municipal n.º 2881/1993, e cujo trânsito em julgado se operou em 22/09/2023. Ademais, que não é devido a gratificação e produtividade em razão da inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 em razão do trânsito em julgado do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 em 22/09/2023, diante do não cumprimento dos requisitos cumulativos, fazem jus à incorporação da gratificação de produtividade os

servidores que preencham, cumulativamente, 02 (dois) requisitos: (i) estar aposentado no momento da prolação do v. Acórdão do Incidente de Inconstitucionalidade (24.11.2021) e (ii) ter recolhido ao longo de toda a carreira as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. Ademais, afirma que durante os 360 meses compreendidos de 1982 a 2012, somente houve o recolhimento em 73 meses, o que corresponde a somente 20,85% do tempo de efetivo exercício junto ao Município Recorrente. Pugnou, a final, a reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões da autora (id. 16256421), a qual aduz que foi vinculada ao Município de Vila Velha/ES em 05/04/1982 e que aposentou-se em 31/05/2012, na função pública de Assistente Pública Administrativo e que, ao longo da sua carreira pública, recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da “gratificação de produtividade”, fazendo jus ao recebimento de tal verba, eis que os efeitos da Inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 não atingem os servidores inativos, como é o caso da Recorrida. Aduz, ainda, que nos anos de 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2011 e 2012 recebeu a referida gratificação de produtividade junto ao seu vencimento base (salário), mas que após foi suprimida pelos requeridos. Por tais razões, pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O cerne da presente lide prende-se à analisar se a parte autora recolheu as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade, cumprindo todos os requisitos destinados à apuração da possibilidade de incorporação do adicional de produtividade no importe de 200% junto aos proventos da autora previsto na Lei Orgânica Municipal e o pagamento das diferenças das verbas pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A controvérsia cinge-se à correta interpretação e aplicação da tese jurídica vinculante fixada pelo E. TJES no julgamento do IRDR nº 100160050975, que pacificou o entendimento sobre a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, de Vila Velha. A regra geral, conforme a tese (i) do referido IRDR, é a de que “os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade”, dado o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma instituidora.

6
. Contudo, por razões de segurança jurídica, o Tribunal modulou os efeitos de sua decisão, criando uma regra de exceção, de aplicação restrita e cumulativa, disposta na tese: “(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo”.

7
. Para que a Recorrida faça jus à incorporação, é imprescindível o preenchimento de dois requisitos cumulativos: i) ser servidora inativa, com aposentadoria concedida até 24/11/2021 e; ii) ter recolhido contribuição previdenciária sobre a gratificação de produtividade “ao longo da carreira”.

8
. É incontroverso que a Recorrida preenche o primeiro requisito, visto que se aposentou em
31/05/2012
. A questão nodal, portanto, reside na análise do segundo requisito. O cerne do recurso é a alegação de que a contribuição realizada nos anos de 1995 (dezembro: 1 mês), 1996 (fevereiro a outubro: 9 meses); 1999 (maio a dezembro: 8 meses), 2000 (janeiro a dezembro: 12 meses), 2001 (maio a dezembro: 8 meses), 2002 (janeiro a dezembro: 12 meses), 2003 (janeiro a dezembro: 12 meses), 2004 (fevereiro, março e novembro: 3 meses), 2011 (outubro a dezembro: 3 meses) e 2012 (janeiro a maio: 5 meses) seria suficiente para cumprir a exigência.

9
. Com a devida vênia, tal interpretação não pode prosperar. A expressão “ao longo da carreira” não pode ser interpretada de maneira meramente literal ou extensiva, como se significasse “em algum momento durante a carreira”. Uma interpretação teleológica e sistemática do precedente é impositiva. A
ratio decidendi
da modulação de efeitos foi proteger a legítima expectativa e a contraprestação previdenciária daqueles servidores para os quais a gratificação representou uma parcela constante e relevante de sua remuneração, gerando a justa crença de que tal valor integraria seus proventos.

10
. Nesse contexto, a expressão “ao longo da carreira” embute um requisito qualitativo de habitualidade e substancialidade, e não apenas um requisito formal de ter havido algum recolhimento. Trata-se de aferir se a contribuição foi uma regra na vida funcional do servidor, e não uma exceção.

11
. No caso dos autos, a Recorrida foi admitida em 1982 e se aposentou em 2012, completando uma carreira de aproximadamente 30 anos. As fichas financeiras acostadas demonstram o recolhimento da contribuição sobre a produtividade por um período de cerca de 6 anos. Em termos proporcionais, tal período representa aproximadamente 20% de sua vida funcional. Trata-se, portanto, de um evento pontual e isolado, que não tem o condão de caracterizar um recolhimento efetuado “ao longo da carreira”. Admitir o contrário significaria desvirtuar o caráter “excepcional” da norma de transição criada pelo TJES, gerando um desequilíbrio atuarial no sistema previdenciário municipal. Conceder-se-ia um benefício previdenciário vitalício com base em uma fonte de custeio irrisória e esporádica, em detrimento do princípio da contrapartida.

12
. Portanto, em que pese a parte Recorrida seja aposentada, servidora inativa, esta não se enquadra ao requisito exigido na modulação dos efeitos do Acórdão que declarou a norma municipal inconstitucional, haja vista que não cumpriu ao requisito do recolhimento ao longo da carreira das verbas previdenciárias relativas à inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo de seus proventos, o que é verificado nas fichas financeiras colacionadas à inicial, de modo que a gratificação de produtividade só fora recolhida por aproximadamente 20,85% durante todo o período efetivo. Logo, a parte autora não se enquadra à modulação dos efeitos do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 que declarou a norma municipal inconstitucional, impondo-se assim, a improcedência dos pedidos autorais e a reforma da sentença primeva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de id. 16256403 e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1.
A indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

___________

Dispositivo citado:
Lei Municipal n. 2.881/93.

Jurisprudência relevante
: TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)